Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734240-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL APARECIDA GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Aparecida Garcia Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 169278613 do processo n. 0731571-70.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Franca/SP. Nas razões recursais (ID 50281514), a agravante sustenta que “A declaração de ofício de incompetência relativa no presente feito, o qual trata-se de ação proposta por consumidor, está de encontro aos ditames da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ”. Argumenta que “O feito em destaque trata de relação de consumo entre as partes. Em processos desta natureza, o CPC preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Tendo em vista que a ré possui sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante a celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para declarar a competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. A agravante pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, portanto, a dispensa do recolhimento do preparo. Em despacho proferido por esta Relatoria, foi determinada a intimação da agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 50335275). Intimada (ID 50454655), a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a hipossuficiência financeira (50840335). Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido (ID 50890740). Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da agravante para recolher o preparo recursal. Intimada (ID 51035609), a agravante não comprovou o recolhimento do preparo (ID 51907181). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC. Na hipótese, diante do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a agravante foi intimada para comprovar “(...) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 50890740). Entretanto, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, consoante certidão de ID 51907181. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, 1.007 e 1.017, § 1o, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora